Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ NO TRÂNSITO. PORTE ILEGAL DE ARMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESOBEDIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. VALOR PROBATÓRIO. POLICIAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PERDA AUTOMÁTICA DE EFICÁCIA POR EMBRIAGUEZ. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECLUSÃO E DETENÇÃO. SOMA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova.
2. A autorização de porte de arma perderá automaticamente sua eficácia, caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas (§ 2o do art. 10 da Lei 10.826/2003). 2.1. Além disso, norma regulamentar aplicável ao réu (policial penal do Estado de Goiás), somente permite o uso de arma acautelada, dentro ou fora das unidades prisionais, quando os agentes estiverem devidamente uniformizados ou utilizando distintivo.
3. A busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse ilegal de armas e/ou objetos ilícitos, o que não restou evidenciado no caso. Apensar de ser policial penal o réu não estava no exercício de sua função pública quando realizou a abordagem e a revista de pessoas fora de sua área de atuação, restando configurado o crime de constrangimento ilegal (art. 146, § 1o, do Código Penal).
5. Em caso de concurso material de delitos apenado com reclusão e detenção não é permitida a soma das reprimendas, devendo ser fixado regime de cumprimento de pena específico para cada uma delas.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.